Tribunal: STF
Processo: ARE 1540308
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: Direito Constitucional e Penal. Agravo Regimental no Recurso Extraordinário com Agravo. Condenação por tráfico de drogas. Suficiência das provas. Interpretação de normas infraconstitucionais. Revolvimento de fatos e provas: verbete nº 279 da súmula do STF. Recurso não provido.



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se negou seguimento a recurso extraordinário com agravo em que se buscava reformar acórdão pelo qual foi condenado o agravante.



    II. Questão em discussão



    2. Busca-se estabelecer se é possível, em recurso extraordinário, o reexame de fatos e provas e a interpretação da legislação infraconstitucional.



    III. Razões de decidir



    3. A análise pretendida pela parte agravante demanda reexame do conjunto fático-probatório (verbete nº 279 da Súmula do STF) e interpretação de normas do infraconstitucionais, o que é vedado em recurso extraordinário.



    4. A suposta violação aos preceitos constitucionais invocados configura, no máximo, ofensa indireta ou reflexa à Constituição, o que inviabiliza o conhecimento do recurso nesta via recursal.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo regimental não provido.